Tribunal: TJSP
Processo: 1004997-30.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Regularidade da cobrança da Tarifa de Cadastro nos termos de decisão de uniformização de jurisprudência do STJ – Redução do valor cobrado pela Tarifa pela metade, dada a sua excessividade, vez que

Ementa:

*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Regularidade da cobrança da Tarifa de Cadastro nos termos de decisão de uniformização de jurisprudência do STJ – Redução do valor cobrado pela Tarifa pela metade, dada a sua excessividade, vez que superior a 20% do valor financiado - Recurso do banco parcialmente provido e recurso do autor prejudicado*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004997-30.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
BRUCE JOSÉ LANDIM DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso do réu e deram por prejudicado o recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45247
APEL.No: 1004997-30.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE/APDO: BRUCE JOSÉ LANDIM DE SOUZA
APDO/APTE: BANCO DAYCOVAL S/A
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula de
crédito bancário Aquisição de veículo - Aplicabilidade das
regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras (Súmula 297 do STJ) Regularidade da
cobrança da Tarifa de Cadastro nos termos de decisão de
uniformização de jurisprudência do STJ Redução do valor
cobrado pela Tarifa pela metade, dada a sua excessividade,
vez que superior a 20% do valor financiado - Recurso do
banco parcialmente provido e recurso do autor prejudicado*
Trata-se de ação revisional de Contrato
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
98/101, nos seguintes termos: “Posto isso, e por tudo que
dos autos contas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial para: A) DECRETAR a nulidade da cláusula
contratual referente à cobrança de Tarifa de Cadastro; B)
CONDENAR a parte requerida a devolver os valores cobrados
por referida tarifa, de forma simples, a ser apurada em
sede de liquidação. Tal quantia deverá ser atualizada de
acordo com a Tabela Pratica do Tribunal de Justiça desde
o contrato e juros de mora de 1% a contar da citação. Por
consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
mérito, que faço nos termos do artigo 487, I, Código de
Processo Civil. Tendo a parte autora decaído de parte
mínima, condeno a parte ré a pagar as custas, despesas
processuais e os honorários advocatícios, em favor do i.
Patrono da parte autora, que ora fixo em 15% sobre o
valor da condenação, com juros de mora a partir do
trânsito em julgado desta (§ 16o, art. 85 CPC) e correção
monetária
a
partir
do
arbitramento.
Oportunamente,
arquivem-se os autos.
Não se conformando com os termos da r.
sentença o autor apresentou apelação de fls. 103/109,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
arguindo que o indébito deve ser composto por todo valor
indevidamente pago/cobrado, ou seja, o valor deve ser
recomposto com os reflexos decorrentes dos encargos
contratuais incidentes e que compõe o valor financiado.
Requer provimento ao apelo com a majoração da verba
honorária para 20% sobre o valor da condenação.
O
banco
autor
apresentou
recurso
de
fls.112/119, arguindo a regularidade da cobrança da
Tarifa de Cadastro conforme decisão do E.STJ em decisão
de uniformização de jurisprudência REsp 1.578.553-SP.
Ressalta que o apelado celebrou contrato com a
instituição financeira apelante de livre de espontânea
vontade, inclusive, tomando conhecimento prévio dos
termos
e
condições
do
negócio
efetivado.
Requer
provimento ao recurso.
Recursos tempestivos e respondidos.
É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls. 22/25, em 07 de abril de 2016, para
aquisição de um veículo, tendo sido concedido o valor
total de R$8.400,00, a ser pago em 36 parcelas de R$
479,24, mediante a taxa mensal de 2,94%, anual de
41,5826%, custo efetivo total anual de 70,65%, incluindo
IOF de R$ 3,00, Despesas com terceiros R$152,84 e Tarifa
de contrato no valor de R$1.300,00.
A sentença monocrática afastou a cobrança
da denominada Tarifa de Cadastro, tendo ambas as partes
contestada a sentença.
É legítima a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
De fato, como consignou o banco recorrente
a cobrança de tarifa de Cadastro é legítima.
Deve
ser
consignado
que
as
tarifas
reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
Com relação a Tarifa de Cadastro, “A
Segunda Seção, ao conhecer e dar parcial provimento ao
REsp no 1.251.331/RS, fixou entendimento de que permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
(STJ,
AgInt no AgRg no AREsp 686429 / RS, Rel. Min. Ricardo
Villas Boas Cuevas, j.15.10.2016)

Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
8
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
9
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Por outro lado, na hipótese em apreço, o
valor exigido a título de Tarifa de Cadastro se mostra
excessivo (R$1.300,00), pois corresponde a mais de 20% do
valor do crédito liberado (R$8.400,00)
Portanto, ainda que expressamente
estabelecida
em
contrato,
tal
valor
demonstra uma
vantagem indevida à instituição financeira, sendo que
cobranças
estabelecidas
nesses
moldes
afiguram-se
abusivas, nos termos do artigo 51, IV do Código de Defesa
do Consumidor e, portanto, são consideradas nulas.
Assim, julgo parcialmente procedente a
ação revisional, para determinar a redução e consequente
devolução, da metade do valor cobrado a título de “Tarifa
de Cadastro” (R$650,00), de forma simples, corrigida
monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês,
desde o desembolso, importância esta que poderá ser
compensada
em
eventual
saldo
devedor.
Mantenho
a
sucumbência tal como fixada na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004997-30.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 45247
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
10
Diante do reconhecimento da legalidade da
cobrança da “Tarifa de Cadastro”, dou por prejudicada a
análise das razões recursais do autor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso do banco e dou por prejudicado o recurso do
autor.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator